Tribunal: TJDFT
Processo: 0718411-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718411-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CELMO FERNANDES MOREIRA RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIO DE CARGO PÚBLICO. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA. EC 20/98. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. RE No 612.975 E RE No 602.043. DISTINGUISHING REALIZADO. INCIDÊNCIA SOBRE A SOMA DAS VERBAS REMUMERATÓRIAS. GLOSA. 1. Observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa e em conformidade com o Estado Democrático de Direito, não se vislumbra qualquer irregularidade no processo administrativo instaurado, tendo ele transcorrido dentro de parâmetros de legalidade e constitucionalidade. 2. Considerando que o impetrante ingressou na Magistratura, no cargo de Juiz de Direito deste TJDFT, em 20/12/1983, tendo se aposentado em 26/11/1993, e que ingressou no Ministério Público Federal em 7/12/1993, no cargo de Procurador Regional da República, a acumulação dos respectivos subsídios com os proventos de aposentadoria encontra-se protegida pelo disposto no art. 11, da EC 20/1998, regra de transição que tem por fim conferir segurança jurídica a situações já consolidadas até o seu advento (15/12/1998) 2.1. Não obstante o disposto, a permissão concedida pelo art. 11 da EC no 20/1998 não permitiu a acumulação de cargos de forma diversa daquela disposta no art. 37, XVI, da CF, apenas resguardou os direitos (adquiridos) daqueles que, até 15/12/1998, enquadravam-se na situação descrita no referido art. 11 da EC no 20/1998. 2.2. A autorização de percepção simultânea de proventos de aposentadoria e subsídio/remuneração concedida pelo art. 11 da EC no 20/1998 não afastou a incidência do teto remuneratório sobre a integralidade da renda. 3. Acerca da matéria (teto remuneratório), o STF firmou entendimento no RE no 602.043 e no RE no 612.975, ambos com repercussão geral reconhecida, no sentido de que “nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido”. 3.1. Em que pese o entendimento fixado pelo STF, a situação jurídica apresentada pelo impetrante não se enquadra nas em que a CF autoriza a acumulação de cargos. Isso porque o impetrante ocupou o cargo de Juiz de Direito e de Procurador Regional da República, que são constitucionalmente inacumuláveis. Logo, ao seu caso não se aplica o entendimento firmado no RE no 602.043 nem no RE no 612.975. Distinguishing realizado. 3.2. Tendo em vista que apenas nas situações em que a CF autoriza a cumulação de cargos, bem como de proventos de aposentadoria decorrentes da licitude de acumulação na ativa, é que o teto remuneratório é considerado em relação a cada um deles, ao caso do impetrante, que não se trata de situação em que a CF autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório deverá incidir sobre o somatório dos valores por ele recebidos das respectivas fontes pagadoras, nos termos do § 11 do art. 40 da CF, mostrando-se escorreita a glosa realizada. 4. Segurança denegada. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, sustentando que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no fato de ter acumulado os proventos de sua aposentadoria como magistrado com os subsídios de Procurador Regional da República, posto que as remunerações isoladamente consideradas não ultrapassam as dos Ministros do STF. Explica que reingressou no serviço público por meio de concurso público de provas e títulos, em data anterior à edição da Emenda constitucional 20/98, portanto sequer enquadraria em acumulação, porquanto no regime da Constituição Federal, a proibição de acumular não se aplicava aos proventos de aposentadoria. Discorre sobre o entendimento firmado em sede de repercussão geral e argumenta a impossibilidade de se restringir a intenção do legislador e criar uma nova modalidade de impedimento. Assevera que não pode ser compelido a restituir à Administração Pública os valores recebidos nos últimos anos de exercício do cargo em atividade, porquanto sempre agiu em estrita boa-fé, pois, do contrário, haveria violação aos princípios da estabilidade, da igualdade, da irredutibilidade de vencimentos, da valorização do trabalho e da boa-fé, além de enriquecimento sem causa da parte contrária; b) artigo 54 da Lei 9.784/99, defendendo que se operou a decadência, pois agiu em estrita boa-fé e decorreram mais de 28 (vinte e oito anos) da percepção do primeiro pagamento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente demonstrado a existência de repercussão geral da matéria discutida. Isso porque o Conselho Especial, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, considerando a data de aposentadoria do impetrante na Magistratura e de seu ingresso no MPF, constata-se que a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e de subsídio relacionados aos cargos citados estaria protegida pela regra de transição estabelecida no art. 11 da EC no 20/1998 [...] Registro também que a autorização de percepção simultânea de proventos de aposentadoria e subsídio/remuneração concedida pelo art. 11 da EC no 20/1998 não afastou a incidência do teto remuneratório sobre a integralidade da renda. E, seguindo essa linha de raciocínio, ante a licitude de acumulação de proventos e subsídio, passo a analisar a segunda situação, atinente ao critério a ser utilizado para fim de incidência do teto constitucional, se a soma das parcelas remuneratórias ou se cada uma delas de forma individualizada. Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal – STF firmou entendimento no RE no 602.043 (que tratou da acumulação de remunerações oriundas do exercício de dois cargos de médico) e no RE no 612.975 (que tratou da acumulação de proventos do cargo de Tenente Coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com remuneração do exercício do posto de Odontólogo vinculado ao Sistema Único de Saúde), ambos com repercussão geral reconhecida, no sentido de que “nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido”. Não obstante o disposto, a situação jurídica apresentada pelo impetrante não se enquadra nas em que a CF autoriza a acumulação de cargos, sendo necessária a realização do distinguishing. Reitero que o impetrante ocupou o cargo de Juiz de Direito e de Procurador Regional da República, que são constitucionalmente inacumuláveis. Logo, ao seu caso não se aplica o entendimento firmado no RE no 602.043 nem no RE no 612.975 [...] Visto isso, tendo em vista que apenas nas situações em que a CF autoriza a cumulação de cargos, bem como de proventos de aposentadoria decorrentes da licitude de acumulação na ativa, é que o teto remuneratório é considerado em relação a cada um deles de forma isolada, ao caso do impetrante, que não se trata de situação em que a CF autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório deverá incidir sobre o somatório dos valores por ele recebidos das respectivas fontes pagadoras, nos termos do § 11 do art. 40 da CF, mostrando-se escorreita a glosa realizada. Não vislumbrado direito líquido e certo violado, a denegação da segurança é medida que se impõe” (ID. 31676004). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. No que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 54 da Lei 9.784/99, também não cabe subir o apelo extremo, pois “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1310770 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2021). Nada a prover quanto à petição de ID no 39535352 apresentada pelo recorrente, porquanto apenas requer a juntada de decisão judicial para subsidiar sua pretensão recursal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016